Tribunal: CARF
Processo: 10980.004007/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004007/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.616 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
JOSÉ MARIO MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO. REVISÃO INTERNA. PROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF
46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
Mantém-se o lançamento oriundo de revisão interna da declaração, quando não
comprovado o erro alegado pelo sujeito passivo.
REFISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
O lançamento poderá ser revisto diante da ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no art. 149 do CTN, não configurando tal revisão em refiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - RelatorA
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do exercício de
2006, ano-calendário de 2005, apurada em razão de glosa de dedução indevida de dependente e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004007/2010-48
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004007/2010-48

de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, importando em IRPF
suplementar no valor de R$ 2.533,86 e multa de ofício de R$ 1.900,39, além dos juros
moratórios.
Originalmente, o contribuinte foi autuado por meio da Notificação de Lançamento
constante das e-fls 64, sobre a qual apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL).
A SRL não foi analisada, sendo finalizada automaticamente por sistema. Conforme relatório
proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR) (e-fls. 105),
“O contribuinte solicitara então revisão do lançamento (SRL), que, porém, não foi apreciada
tempestivamente. Para evitar o cerceamento do direito de defesa, o lançamento foi cancelado.
Obtida autorização para novo lançamento, o contribuinte foi intimado a apresentar
comprovantes de rendimentos, ação judicial, despesas médicas e dependentes”.
Diante disso, a autoridade fiscal procedeu à nova análise da declaração, com
supedâneo no art. 149, VIII, da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional (CTN).
Considerando o novo lançamento, o processo 10980.001822/2009-11, que tratava da SRL, foi
apensando ao presente processo (e-fls. 57/58).
O contribuinte apresentou impugnação ao novo lançamento (e-fls. 59/77),
alegando que não omitiu rendimentos, mas que houve equívoco na interpretação já que os
rendimentos omitidos em sua declaração pertencem à sua esposa Solange Viaro Padilha, que
apresentou declaração em separado, conforme ele mesmo já havia informado anteriormente na
SRL; que as glosas de imposto de renda retido na fonte foram indevidas; que há discussão
judicial em torno de verbas declaradas como isentas com o respectivo depósito judicial; que o
fato de a SRL não ter sido analisada ofende o direito de defesa do contribuinte. Invocou ainda o
art. 146 do CTN. Requereu o cancelamento do débito lançado.
A DRJ/SDR, ao apreciar as alegações do contribuinte, foi unânime em julgar a
impugnação improcedente, uma vez que o lançamento se refere a omissão de rendimentos
tributáveis que não estão sob discussão judicial e as demais glosas foram devidas.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/12/2015 (e-fls. 114), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 15/12/2015 (e-fls. 118/119), alegando
preliminarmente que todos os documentos solicitados pela fiscalização foram apresentados, mas
que não foram solicitados documentos sobre fontes de rendas de pessoas jurídicas; que a não
apreciação da SRL pode causar prejuízo ao contribuinte e que a emissão do auto de infração
seria uma refiscalização na ausência de fato novo, o que ofende a coisa julgada; menciona que o
crédito tributário somente pode ser cobrado a partir do momento em que devidamente
constituído. No mérito, alega a morosidade no julgamento e repisa a improcedência da
refiscalização. Requer o cancelamento do débito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004007/2010-48

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Preliminares
As questões preliminares se confundem com o mérito e com este serão analisadas.
Mérito
Alega o recorrente que apresentou todos os documentos solicitados pela
fiscalização e que dentre estes não foram solicitados documentos referentes aos rendimentos.
Depreende-se aqui que a intenção do recorrente seria esquivar-se do lançamento
pertinente à omissão de rendimentos. Entretanto, o lançamento nessa parte foi efetuado com base
nas declarações apresentadas pelo recorrente e pelas suas fontes pagadoras, de forma que quando
do lançamento o Fisco já dispunha os elementos suficientes para procedê-lo em relação à
infração oriunda da omissão de rendimentos.
Nesse sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já editou
Súmula de caráter vinculante nos seguintes termos:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Alega ainda prejuízos pela não apreciação da SRL, na qual teria sanado o erro
relativo à inclusão indevida da dependente Solange (e-fls. 118). A alegação não merece prosperar.
Conforme art. 6o da IN RFB no 958/2009, a SRL é um instrumento disponível para contribuintes
que recebem notificações de lançamento eletrônicas, sem intimação prévia ao lançamento, para
que, opcionalmente, solicitem a revisão do lançamento sem necessidade de impugná-lo (rito mais
célere e menos burocrático). O objetivo é a correção de possíveis erros que demostrem de forma
inequívoca a improcedência do lançamento. A SRL poderá ou não ser acatada. Em caso de
discordância quando ao seu resultado, o contribuinte poderá apresentar impugnação ao
lançamento, dirigida à Delegacia da Receita Federal de Julgamento. Porém, a SRL não se
confunde com a retificação espontânea da declaração, não tendo o condão de afastar as infrações
cometidas, de forma que se o contribuinte, por exemplo, declara indevidamente um dependente, a
apresentação de SRL reconhecendo essa infração não a afastará, considerando que no momento de
sua apresentação, à luz do que disciplina o § 1o do art. 7o do Decreto no 70.237, de 1972, já
aconteceu a perda da espontaneidade. Ainda conforme disciplina o art. 136 do CTN, a
responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No caso dos autos, a não apreciação da SRL foi suprida por uma análise mais
acurada, realizada a partir dos documentos apresentados pelo contribuinte após intimação, que
resultou em auto de infração no qual foi apurado imposto suplementar em valor menor do que
aquele apurado na notificação de lançamento, objeto da SRL, permanecendo o lançamento
suplementar em relação às infrações de fato cometidas no entender da autoridade lançadora, quais
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004007/2010-48

sejam a omissão do rendimento e a informação indevida da suposta dependente Solange, esposa
do recorrente que apresentou declaração em separado.
Também não há que se falar aqui em coisa julgada ou refiscalização. Tratou-se de
revisão do lançamento efetuada em conformidade com o art. 149 do CTN.
O argumento relativo à prescrição trata de mera alegação sem fundamento, já que o
crédito em litígio está com a exigibilidade suspensa, ou seja, não está em cobrança. O envio do
DARF para pagamento é procedimento padrão da Receita Federal, pois o sujeito passivo possui a
opção de pagar o débito apurado no lançamento (com descontos sobre a multa de ofício, caso
assim opte) ou impugná-lo. Caso opte pelo pagamento, tem a facilidade de fazê-lo diante do
DARF enviado.
A alegação quanto à morosidade para a realização do julgamento em nada
interfere em seu resultado, já que no Processo Administrativo Fiscal não há que se falar em
prescrição intercorrente.
O cerne da questão seria a comprovação da improcedência do lançamento, o que
não aconteceu nos autos. Por essas razões, não há como prover o recurso, devendo ser mantida a
decisão de primeira instância.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE provimento, mantendo o
crédito tributário tal como lançado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital